Tribunal: CARF
Processo: 10840.722270/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722270/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.423 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO ANTONIO DE LAURENTIIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-60.246 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 301 e segs.).
“Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Ribeirão Preto – SP, a Notificação de
Lançamento de fls. 3/8, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2008.
Foi apurado imposto suplementar de R$ 8.578,80, mais multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722270/2012-89
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722270/2012-89

A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/16.802.999. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 31.195,63.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados na Notificação de
Lançamento.
A autoridade lançadora considerou parte das deduções declaradas pelo Contribuinte.
A despesa de R$ 15.242,28 não foi acatada como dedução porque o pagamento foi feito
por Francisco Antônio de Laurentiis Filho, não incluído como dependente na DAA
revisada.
Depois da regular ciência do lançamento, foi apresentada impugnação e documentos
comprobatórios, fls. 2 e 9/100.
Em síntese, protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas médicas glosadas,
alegando que se refere ao tratamento do próprio Contribuinte. Informa que a despesa de
R$ 15.242,28 foi paga por Francisco Antônio de Laurentiis Filho, procurador do
Impugnante. “

Após análise, a DRJ deu parcial provimento ao recurso. Do voto do acórdão
recorrido:
“Enfatiza-se que os pagamentos de despesas médicas, para serem deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda, devem ser especificados e comprovados mediante
documentação hábil e idônea, conforme estabelece a norma legal assim regulamentada
pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722270/2012-89

para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Documentos emitidos por prestador de serviços da área de saúde e planos de saúde, para
comprovar despesas médicas, devem preencher as exigências estabelecidas na
legislação de regência, conforme preceituam os termos do artigo 80 do RIR/1999, acima
colacionado.
São dedutíveis apenas as despesas inerentes ao titular e seus dependentes.
Compulsando os autos, especificamente o conteúdo das fls. 5/6, 13/15, 34/35, 36/46,
56/59 e 92/99, depreende-se que a autoridade lançadora, ao apreciar cuidadosamente os
documentos comprobatórios apresentados durante o procedimento de revisão de ofício
da DAA, considerou parte das despesas médicas declaradas como dedução da base de
cálculo do imposto – R$ 17.408,03, valor pago ao Hospital Sírio Libanez.
Na descrição dos fatos, mencionada autoridade fiscal justificou a glosa da despesa de
R$ 29.995,63 pela não comprovação da efetividade dos pagamentos, o que poderia ter
sido feito por meio de cheques nominativos, prova de disponibilidade financeira
vinculada aos pagamentos na data da realização dos serviços prestados.
O indeferimento da despesa de R$ 1.200,00, pagamento realizado à Vera K. Pires de
Camargo, foi decorrente da falta de previsão legal para deduzir gastos com
instrumentação cirúrgica. Tem razão a fiscalização, o legislador não incluiu este tipo de
despesa entre as passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Os documentos de prova apresentados – fls. 16/33, 49/53, 62/90 e 181/195, repetidos
em outras folhas dos autos – não são suficientes para afastar a motivação da glosa da
despesa de R$ 29.995,63, pois não ficou demonstrada a transferência dos recursos – o
efetivo pagamento – aos prestadores dos serviços.
A apresentação de documentos desacompanhados de prova da transferência dos
recursos, em consonância com as exigências legais, não é suficiente para demonstrar
direito à dedução de despesas médicas. Esta assertiva é endossada por diversos acórdãos
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
IRPF – DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento (Ac. 1o CC 102-43935/1999).
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Na peça contestatória foi afirmado que Francisco Antônio de Laurentiis Filho pagou
parte da despesa glosada, R$ 15.242,28, porque era procurador do Contribuinte.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722270/2012-89

Contudo, os documentos de fls. 16/27, 70/75 e 85/90 mostram que não foi utilizado
recurso do Contribuinte para suportar referido pagamento, mas disponibilidade existente
em conta corrente de titularidade de Francisco Antônio de Laurentiis Filho. Nesse
passo, não há amparo legal para acatar a dedução pretendida.
Logo, mantém-se a infração.
Por outro lado, a Multa de Ofício de 75% há de ser reduzida a 10%, nos termos do
Decreto no 3000/1999:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50, e Lei no
5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
...
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
...
Art.964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I-multa de mora:
...
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do §1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
...
O presente lançamento foi realizado depois da abertura da sucessão, fls. 3, 10, 104 e
115. Em face disso, é de 10% a multa a ser cobrada do espólio, conforme estabelece o
artigo 964, inciso I, alínea b, do artigo 964 do RIR/1999.
Depois de apreciar todos os argumentos e documentos trazidos aos autos, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação para reduzir de 75% para 10% a multa
incidente sobre imposto suplementar apurado, mais juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 318, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) os pagamentos feitos pelo filho e procurador do contribuinte devem ser
acatados para fins de dedução.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Trata-se de lançamento efetuado após a abertura da sucessão.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722270/2012-89

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722270/2012-89

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. Uma vez que não foi apresentada a
comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas.
Com relação ao argumento do contribuinte no sentido de que os pagamentos
efetuados com utilização do cartão de crédito do filho do contribuinte, seu procurador, deveriam
ser acatados, o mesmo não procede. A procuração de fl. 11 dá ao outorgado poderes para,
inclusive, movimentar conta bancária do contribuinte. Por agir em nome do outorgante, o
procurador, no caso, deveria ter efetuado os pagamentos com recursos do contribuinte para que
as despesas médicas assim quitadas pudessem ser deduzidas da base de cálculo do imposto.
Como utilizou seu próprio cartão de crédito, o filho e procurador do recorrente pagou
diretamente as despesas. As despesas passíveis de dedução são somente aquelas pagas pelo
contribuinte para tratamento dele próprio e de seus dependentes declarados.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722270/2012-89

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 350
DF CARF MF
Original